Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O inadimplemento contratual da parte compradora possibilita à parte contrária a rescisão contratual, e o retorno ao status quo ante, com a devida indenização pelos aluguéis, já que a parte foi privada do uso do bem.
2. A indenização para recompor o patrimônio da parte lesada deve ser equivalente ao período de inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela em atraso e término à época da efetiva devolução do imóvel.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.